Tribunal: STF
Processo: ARE 1151436
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Crimes contra a ordem tributária. 4. Ausência de confronto analítico entre o acórdão embargado e o paradigma apontado. 5. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 a 332 do RI/STF. Precedentes. 6. Negativa de seguimento do ARE com fundamento na Súmula 279/STF. Acórdão embargado que não apreciou o mérito do recurso extraordinário, sequer admitido. 7. Agravo regimental não provido.